Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725741-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REQUERIDO: ATLANTICO ENGENHARIA LTDA, MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A D E S P A C H O Nos termos do artigo 186 do Provimento Geral da Corregedoria, recolham-se as custas iniciais. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora